Tribunal: STF
Processo: HC 226282
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA SEGUNDA AÇÃO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 790.100/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada (e-doc. 15), em 14/02/2022, ante a suposta prática dos arts. 33, caput, art. 35, caput (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), da Lei nº 11.343, de 2006, e art. 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa). Em 19/09/2022, o Juízo de primeira instância negou pedido de revogação.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 16). Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual determinada a custódia preventiva. Afirma que a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para a imposição da preventiva. Alude a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, apontando o monitoramento eletrônico. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 223.622/MG, voltado contra a decisão individual do Habeas Corpus nº 790.100/MG, e no qual veiculadas idênticas causa de pedir e pedido. Nessa impetração, em 31/01/2023, proferi decisão negando seguimento ao habeas corpus, assentando, após apreciar as alegações da defesa, a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. O pronunciamento transitou em julgado em 07/02/2023.



    7. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 223.622/MG. Ante a duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste segundo habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido.”. 



    (HC nº 100.877/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/05/2010, p. 25/03/2011; grifos nossos).  



    ”HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE, BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.”. 



    (HC nº 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 15/02/2001, p. 06/04/2001).



 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator